Tribunal: TJDFT
Processo: 0712977-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO POR VIA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, reconhecendo a rescisão de contrato verbal de locação e condenando a parte ré ao pagamento de aluguéis vencidos e encargos locatícios.
2. A r. sentença também impôs o pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
3. A desocupação do imóvel foi reconhecida como incontroversa, não sendo expedido mandado de despejo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A parte apelante sustenta ausência de prova do inadimplemento, alegando que os pagamentos foram realizados a terceiro que se apresentava como administradora do imóvel, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação documental.
5. Requereu, ainda, o reconhecimento da nulidade da sentença para reabertura da fase de instrução e apuração da capacidade civil da apelante, com ofício ao Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, por ausência de elementos concretos que justificassem a apuração da capacidade civil da apelante, sendo necessária ação própria para tal finalidade.
7. A relação locatícia e a obrigação de pagamento dos aluguéis foram reconhecidas como incontroversas. Ademais, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
8. A locatária-ré não apresentou qualquer documento que comprovasse o adimplemento da obrigação, tampouco autorização expressa para que terceiro recebesse os valores. Logo, o suposto pagamento realizado em “mãos”, sem emissão de recibo ou qualquer forma de documentação, configura conduta que transfere ao devedor o risco de não ver reconhecido o cumprimento da obrigação. Precedentes.
9. A carta de cobrança assinada pela ré confirma a inadimplência e possui valor probatório relevante.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 16; 86; 98, § 3o; 373, II; 487, I; Código Civil: arts. 308, 319; Lei no 8.245/1991: arts. 23, I; 63; Lei no 14.905/2024.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Acórdão 2022574, 0707946-95.2023.8.07.0004, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 23/07/2025, DJe 06/08/2025; Acórdão 1938005, 0712081-50.2023.8.07.0005, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 23/10/2024, DJe 08/11/2024; Acórdão 1842610, 0702209-39.2022.8.07.0007, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 03/04/2024, DJe 24/04/2024; Acórdão 1611414, 0712550-79.2021.8.07.0001, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, julgado em 30/08/2022, DJe 12/09/2022.